Tribunal: TJSP
Processo: 2260229-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões não caracterizadas – Impossibilidade de levantamento de garantia que implica impossibilidade de "conversão em renda" – Embargante que sequer tentou se desincumbir do ônus de demonstrar que o princípio da menor onerosidade do devedor seria capaz de infirmar as conclusões do acórdão embargado – Oposição para fins de prequestionamento – Ausência de violação às

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões não caracterizadas – Impossibilidade de levantamento de garantia que implica impossibilidade de "conversão em renda" – Embargante que sequer tentou se desincumbir do ônus de demonstrar que o princípio da menor onerosidade do devedor seria capaz de infirmar as conclusões do acórdão embargado – Oposição para fins de prequestionamento – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecidos e não providos.